Tribunal: TJDFT
Processo: 0718264-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0718264-81.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ACIR GONCALVES DA SILVA EMBARGADO: FERNANDO CAETANO RIBAS REPRESENTANTE LEGAL: ELISANGELA CAETANO RIBAS LUNGUINHO D E C I S Ã O ACIR GONCALVES DA SILVA opôs embargos de declaração ao ID 78794866, com pedido de efeito suspensivo, sustentando existência de omissão no acórdão registrado no ID 78015010, cuja ementa restou assim redigida: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Excesso de execução. Impugnação rejeitada. Homologação dos cálculos pela Contadoria Judicial. Requerimento de perícia contábil. Desnecessidade. Presunção relativa de correção dos cálculos da Contadoria. Sentença transitado em julgado. Eficácia preclusiva da coisa julgada. Impossibilidade de rediscussão de matérias já decididas. Coisa julgada alçada à condição de garantia fundamental. Recurso conhecido e desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão interlocutória que rejeitou a impugnação do agravante e homologou os cálculos da Contadoria Judicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há margem para rediscutir critérios fixados no título executivo transitado em julgado a fim de aferir suposto excesso de execução ou se deve prevalecer a presunção de correção e legitimidade dos cálculos oficiais apresentados na instância de origem. III. Razões de decidir 3. Conforme a sentença transitada em julgado, a condenação impôs ao réu o pagamento das duas primeiras parcelas depositadas na ação trabalhista, acrescidas de correção monetária pelo IPCA (ou índice que o substitua) e juros de mora pela taxa Selic, deduzido o IPCA (art. 406, §1o, do CC, com redação da Lei no 14.905/2024), além dos honorários advocatícios. O título executivo é, portanto, claro e delimitado, não cabendo, em sede de cumprimento de sentença, rediscutir os critérios fixados na decisão condenatória. Incide aqui a eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 502, do CPC), que, somada às regras dos arts. 507 e 508, do CPC, impede à parte discutir no curso do processo matérias já decididas e alcançadas pela preclusão, sob pena de vulnerar a estabilidade da relação processual e a própria autoridade da decisão judicial transitada em julgado, alçada pelo constituinte originário à condição de garantia fundamental (art. 5o, XXXVI, da CF/1988). 4. A Contadoria Judicial apresentou cálculos observando os parâmetros fixados na sentença exequenda. Os cálculos homologados pelo juízo gozam de presunção relativa de veracidade e legitimidade, que somente pode ser afastada mediante demonstração cabal de erro material ou equívoco técnico relevante. No caso, o agravante se limitou a alegar genericamente a suposta cumulação indevida de juros e correção, mas não logrou demonstrar, de modo analítico e consistente, o desacerto dos cálculos homologados. Ressalte-se que a própria Contadoria Judicial, ao esclarecer as rubricas, seguiu o comando do título judicial, afastando a tese de erro. 5. A perícia judicial constitui meio de prova destinado a esclarecer fatos controvertidos que exijam conhecimento técnico especializado (art. 464, do CPC). Contudo, no âmbito do cumprimento de sentença, não se admite dilação probatória para rediscutir critérios já fixados no título, sob pena de violação da coisa julgada. Neste contexto, observo que a nomeação de perito contábil seria medida protelatória, uma vez que já houve manifestação técnica pela Contadoria oficial do juízo, cuja função é precisamente auxiliar a verificação de cálculos. 6. Ausente a demonstração de erro material nos cálculos e inexistindo questão controvertida que justifique a dilação probatória, deve prevalecer a presunção de acerto da Contadoria Judicial, em respeito ao título transitado em julgado e à segurança jurídica que lhe é inerente. IV. Dispositivo 4. Recurso conhecido e desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 464, 502, 507 e 508. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1966243, AGI 0743841-95.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 25/02/2025. O embargante defende que o acórdão foi omisso, especialmente quanto aos critérios utilizados pela Contadoria Judicial na elaboração dos cálculos e à necessidade de nomeação de perito externo. Sustenta que o acórdão teria deixado de enfrentar fundamentos relativos à aplicação do art. 406, do Código Civil, bem como aos supostos erros apontados nos demonstrativos contábeis. Requer, ainda, em caráter incidental, a concessão de efeito suspensivo aos embargos, sob o argumento de que eventual levantamento dos valores depositados poderia acarretar dano de difícil reparação. Os autos foram conclusos. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO o recurso apenas no efeito devolutivo (art. 1.026, do CPC). O pedido de efeito suspensivo formulado pelo embargante não comporta acolhimento. Nos termos do art. 1.026, § 1o, do CPC, os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo, salvo decisão fundamentada do relator, hipótese excepcional que pressupõe a demonstração concomitante da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente da imediata produção dos efeitos do acórdão embargado. No caso em epígrafe, nenhum desses requisitos se encontra presente. A probabilidade de provimento mostra-se reduzida, uma vez que as alegações deduzidas nos embargos de declaração — relativas à suposta omissão quanto aos parâmetros de cálculo, à atuação da Contadoria Judicial e à necessidade de perícia externa — foram devidamente enfrentadas e afastadas no acórdão embargado, que examinou com minúcia o título executivo, a extensão da coisa julgada e a correção dos cálculos homologados. A decisão colegiada apreciou de forma expressa as teses relevantes ao desate da controvérsia, não havendo, em juízo sumário, qualquer mácula apta a ensejar modificação do julgado. Também não se verifica risco de dano irreparável. Não há determinação de levantamento imediato de valores, tampouco situação concreta que indique perigo iminente decorrente da manutenção dos efeitos do acórdão. O argumento genérico de que eventual liberação futura poderia causar prejuízo não configura periculum in mora, sobretudo porque o cumprimento de sentença permanece sujeito ao controle judicial, podendo eventuais equívocos serem corrigidos pelos meios processuais adequados. Nesse contexto, o pedido de efeito suspensivo mostra-se manifestamente incabível, revelando, inclusive, indícios de intuito protelatório, na medida em que busca, sob o rótulo de urgência, reabrir discussão já definitivamente examinada pelo colegiado, sem a demonstração de qualquer circunstância excepcional que justifique a suspensão do julgado. Tal conduta pode dar ensejo à multa não excedente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do CPC), podendo ser elevada até o patamar de 10% (dez por cento) caso haja reiteração do recurso manifestamente protelatório. Em tempo, ressalto ainda que, caso a pretensão do embargante seja a suspensão dos efeitos do acórdão em razão de futura interposição de recurso especial, a via adequada é a petição dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.029, § 5o, do CPC, e não o manejo de embargos de declaração como sucedâneo recursal para obtenção de tutela provisória de urgência. Diante da manifesta ausência de fumus boni iuris e de periculum in mora, o pedido de efeito suspensivo deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo formulado pelo embargante. Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC e do art. 267, § 1o, do RITJDFT. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator